Tribunal: TJSP
Processo: 2278185-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278185-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA DIAS
ROSSI, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278185-73.2019.8.26.0000 -Voto no 8510
2
VOTO No: 8.510
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2278185-73.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ANA DIAS ROSSI
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
INTERESSADO: GUSTAVO HENRIQUE MARTINS PEZZI
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
Penhora. Oferecimento de seguro garantia judicial.
Admissibilidade. Art. 848, parágrafo único, CPC.
Art. 835 do CPC. Ordem preferencial. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
respondido e bem processado por meio do qual quer ver o agravante
reformada a r. decisão que determinou a penhora por meio de seguro
garantia judicial
Sustenta, em síntese, que tal garantia não
pode ser aceita, pois viola a ordem de penhora do art. 835 do CPC;
aduz que a decisão agravada equiparou o seguro garantia ao
dinheiro. Reclama que a apólice possui prazo de vigência de dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278185-73.2019.8.26.0000 -Voto no 8510
3
anos e não há menção à extensão, no caso de o processo durar mais
do que esse prazo, o que seria um risco para a credora. Considera
que a cláusula de extinção da garantia lhe traz desproteção, assim
como a regulação do sinistro. Pede a reforma para determinar o
bloqueio online de ativos da agravada.
Em contraminuta, o banco recorrido pugna
pelo improvimento do recurso (fls. 189/191).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento provisório de
sentença em que houve a ordem de penhora de seguro garantia
judicial. Contra essa decisão se tirou o presente agravo de
instrumento sob o argumento que deve ser priorizada a ordem do
art. 835 do CPC ante os riscos que a modalidade de seguro traz para
a credora.
Ocorre, entretanto, que a Lei Processual civil
em vigor admite, no parágrafo único do art. 848, a substituição de
penhora de bens por seguro garantia judicial, em valor não inferior
ao do débito acrescido de 30% por cento.
Não bastasse isto, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça aceita a penhora de seguro garantia judicial:
A despeito da nova redação do art. 656, § 2o,
do Código de Processo Civil, a substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278185-73.2019.8.26.0000 -Voto no 8510
4
da garantia em dinheiro por outro bem ou
carta de fiança somente deve ser admitida em
hipóteses excepcionais e desde que não
ocasione prejuízo ao exequente, sem que isso
enseje afronta ao princípio da menor
onerosidade da execução para o devedor (...)
(REsp 1090864/RS, Rel. Ministro Massami
Uyeda,
Terceira
Turma,
julgado
em
10/05/2011, DJe 01/07/2011)
No mesmo sentido os precedentes dessa Corte
Paulista:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que
deferiu a penhora do seguro garantia
judicial. Agravante alega ofensa ao artigo
655 do CPC, bem como impossibilidade da
substituição
ante
a
ausência
de
bem
penhorado. Busca da convergência do
interesse do credor com o princípio da menor
onerosidade da execução. Possibilidade da
penhora
do
seguro
garantia
judicial.
RECURSO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278185-73.2019.8.26.0000 -Voto no 8510
5
(Agravo
de
Instrumento
0065161-06.2013.8.26.0000,
Rel.
Des.
Fernandes Lobo, 22a Câmara de Direito
Privado, j.: 11/07/2013)
No mesmo sentido: Agravo de Instrumento no.
2031682-51.2014.8.26.0000, Rel. Des. Sebastião Junqueira, 19a
Câmara de Direito Privado, j.: 12/05/2014; Agravo de Instrumento
no. 2014000-10.2019.8.26.0000, Rel. Des. Melo Bueno, 35a Câmara
de Direito Privado, j.: 04/04/2019 e Agravo de Instrumento no.
2107862-69.2018.8.26.0000, Rel. Des. Silveira Paulilo, 21a Câmara
de Direito Privado, j.: 10/07/2018.
Como se vê, a Corte Superior aceita a
penhora, desde que não haja risco ao credor.
No caso sob exame, o risco apontado pela
recorrente é futuro e incerto e, caso a apólice expire sem renovação,
aí sim é possível requerer a penhora de ativos financeiros. Assim, o
risco do credor, que poderia ensejar óbice ao oferecimento do
seguro garantia em penhora, não é atual.
Por fim, cabe registrar que a ordem de
penhora do art. 835 do CPC é preferencial e não obrigatória:
Súmula 417 do STJ, REsp 791.573, Min. Eliana Calmon, 2a. Turma,
j. 07.02.06; REsp 1.168.543, Min. Sidnei Beneti, 3a. Turma, j.
05.03.13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278185-73.2019.8.26.0000 -Voto no 8510
6
Deste modo, o inconformismo da agravante
não comporta acolhida.
Diante do exposto, pelo meu voto, o recurso
é improvido.
DÉCIO RODRIGUES
Relator